Tribunal: TJMT
Processo: 0002546-20.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002546-20.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEANE DE SOUZA - CPF: 026.607.701-31 (APELANTE), K. S. D. S. - CPF: 098.014.771-99 (APELANTE), MARCOS PAULO SOUZA DA SILVA - CPF: 061.893.031-02 (APELANTE), KELLY CRISTINA SOUZA DA SILVA - CPF: 061.892.631-35 (APELANTE), MARIO MARCIO DA SILVA - CPF: 026.607.691-25 (APELADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSEANE DE SOUZA - CPF: 026.607.701-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ENQUANTO PERDURAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU POR 05 (CINCO) ANOS, PRAZO EM QUE RESTARÁ EXTINTA A OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 98, §§ 2o E 3o, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Deferida a gratuidade da assistência judiciária, impõe-se dispensar o pagamento das custas e despesas processuais, por ora, em face da benesse concedida.

Todavia, não há falar em isenção do pagamento, pois a hipossuficiência faz com que a sua exigibilidade fique sobrestada por 05 (cinco) anos, no aguardo de possível alteração da situação econômica, prazo em que restará extinta a obrigação, conforme previsto no artigo 98, § 3o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002546-20.2015.8.11.0002

APELANTE: KELLY CRISTINA SOUZA DA SILVA, MARCOS PAULO SOUZA DA SILVA e K. S. S., menor, representada por ROSEANE DE SOUZA

APELADO:

MÁRIO MÁRCIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KELLY CRISTINA SOUZA DA SILVA, MARCOS PAULO SOUZA DA SILVA e K. S. S., menor, representada por ROSEANE DE SOUZA
, contra sentença proferida pela MM. Juiz da 2a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Raul Lara Leite
, lançada nos autos da ação de execução de alimentos ajuizada em face de
MÁRIO MÁRCIO DA SILVA
, que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, bem como condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformados, os apelantes pugnam pelo provimento do recurso para
“afastar a condenação ao pagamento das despesas/custas processuais e, conseguinte, seja declarada sua isenção, diante da hipossuficiência presumida. Subsidiariamente, caso seja o entendimento desta Corte a manutenção da condenação, requerem seja suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §2o do CPC”
(sic – Id 198728203)

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
,

opina pelo desprovimento do recurso. (Id 207247669)

Dispensados do preparo, conforme certificado no Id 198991196.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, bem como condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais.

Re
correm os apelantes, postulando o afastamento ou suspensão da condenação aos honorários advocatícios em razão do deferimento da justiça gratuita concedido na origem.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

O Código de Processo Civil define no artigo 98, § 1o, o objeto da justiça gratuita, com indicação de todos os gastos que não serão exigidos do beneficiário da assistência judiciária, confira-se:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o
A gratuidade da justiça

compreende
:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”

Na hipótese, conforme narrativa exposta, em 11/09/2017, foi deferido pela Magistrada singular o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelos autores para o processamento do feito (Id 198728153).

Vale ressaltar que o conjunto probatório não é composto por qualquer pedido de revogação da justiça gratuita, tampouco há qualquer decisão proferida pelo Juiz
ex officio
nesse particular.

Ademais, importante ressaltar, que a concessão dos benefícios da justiça gratuita não constitui óbice para a condenação da parte vencida ao ônus da sucumbência; todavia, à luz do que preconiza o artigo 98, § 3o, do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência da parte que litou sob o manto justiça gratuita ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. Vejamos:

“
Art. 98 – [...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”

Volvendo os olhos à sentença objurgada, dessume-se que o Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois em que pese condenar os recorrentes nas custas e despesas processuais, olvidou em consignar a exegese do § 3o, artigo 98, do CPC.

Dessa forma, concedido o benefício da justiça gratuita aos apelantes, a execução da condenação nos ônus da sucumbência ficará suspensa, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, desde que haja mudança na situação de necessitada.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste Sodalício, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ENQUANTO PERDURAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU POR 05 (CINCO) ANOS, PRAZO EM QUE RESTARÁ EXTINTA A OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 98, §§ 2o E 3o, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Deferida a gratuidade da assistência judiciária, impõe-se dispensar o pagamento das custas e despesas processuais, por ora, em face da benesse concedida.

Todavia, não há falar em isenção do pagamento, pois a hipossuficiência faz com que a sua exigibilidade fique sobrestada por 05 (cinco) anos, no aguardo de possível alteração da situação econômica, prazo em que restará extinta a obrigação, conforme previsto no artigo 98, § 3o do CPC”
(TJ-MT
0016789-76.2009.8.11.0002
MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – CABIMENTO – OBRIGAÇÃO SOBRESTADA POR ATÉ CINCO ANOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a condenação do beneficiário da justiça gratuita em custas e honorários advocatícios ficando a cobrança suspensa por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições materiais que permitiram a concessão do benefício da gratuidade da justiça”
(TJ-MT - AC: 10290541920228110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
CONDENAÇÃO EM CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 98 § 3o DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A despeito do silêncio do Juízo de Origem no dispositivo da sentença recorrida quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, houve a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tanto na decisão inicial quanto no fundamento da própria sentença recorrida. A gratuidade de justiça concedida no juízo de origem, desde que não seja revogada no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo. “Concedido o benefício da justiça gratuita, não fica o beneficiário isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua obrigação ficará suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/1950 ou 98, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015” (REsp 1.850.618/RS)”
(TJ-MT - AC: 10034515520228110004, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

“APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA. MERA PERMISSÃO. AFIRMAÇÃO DO GENITOR DA REQUERIDA EM AUDIÊNCIA. REQUERIDA QUE CONTINUA A POSSE DO SEU PAI. MESMA NATUREZA. SENTENÇA MANTIDA.
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. CONSIGNAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - A posse da parte requerida/apelante adveio de permissão da parte autora, pois continuou a posse que era exercida por seus pais, que a recebeu por autorização. Quem continua na posse de outro, a recebe com a mesma natureza que recebeu, ainda mais quando constatado que tinha total ciência da tolerância. 2- O art. 1.207 do Código Civil dispõe que “O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”. 3- Importante se consignar a suspensão da exigibilidade da sucumbência, não ressaltada na sentença, a se evitar prejuízos à apelante, beneficiária da justiça gratuita”
(TJ-MT - AC: 00012375920188110098, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INOBSERVANCIA DO ART. 98, § 3.o DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não constitui óbice para a condenação da parte vencida ao ônus da sucumbência. Considerando que os Apelantes litigaram sob o manto da justiça gratuita, em que pese vencidos na demanda, deve ser acrescido ao capítulo sentencial combatido que a exigibilidade desta obrigação permanecerá suspensa, consoante dispõe o § 3.o, art. 98, do CPC, que determina a condição suspensiva da exigibilidade desta obrigação”
(TJ-MT 00019703420108110024 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
, para reformar em parte a sentença, tão somente para determinar
a suspensão da exigibilidade da obrigação concernente ao pagamento das custas, despesas processuais, nos termos do artigo
98
,
§ 3o
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024